Tribunal: TJMT
Processo: 1011398-95.2024.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011398-95.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NAYANI FERNANDA MARTINS MACHADO - CPF: 062.999.081-65 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL ARBITRADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO VALOR DE R$ 3.000,00 – PLEITO DE MAJORAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelos
NAYANI FERNANDA MARTINS MACHADO
contra decisão monocrática que reformou a sentença para condenar a requerida em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. O agravante requer a reforma da decisão para que os danos morais sejam majorados.

3. os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, observada a Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostrar razoável e justo, fato reconhecido na decisão, onde todas as circunstancias e elementos dos autos foram devidamente aquilatos, não merecendo reforma.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS RECONHECIDOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1007236-33.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) e RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PLEITO INDENIZATÓRIO INDEFERIDO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA EM OUTROS AUTOS. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. ANOTAÇÕES POSTERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1052703-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).”

6. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

7. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 02% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza de Direito

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024